Tribunal: TJMT
Processo: 0004421-94.2018.8.11.0042
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004421-94.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELIAS SANTANA MURTINHO - CPF: 317.788.011-53 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – JULGADO DO STF – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. A possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado.

2. A absolvição, na esfera criminal, por insuficiência probatória, não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo.

3. Não há falar em reapreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário quando ausentes vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa.

4.
Com fulcro no desestímulo à litigância procrastinatória, possível a majoração da verba honorária em grau de recurso ainda que a parte contrária não tenha apresentado contrarrazões.

5. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Elias Santana Murtinho
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais n. 0004421-94.2018.8.11.0042, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,

julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, ex sargento da Polícia Militar, sustenta que a pena de demissão imposta em procedimento administrativo disciplinar, pautada em suposto crime cometido, não merece prosperar visto que
“necessário que se aguarde o desfecho final da ação penal”
(fl. 498, id.

10476470).

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais. O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões ao apelo (fl.34, id. 10476497).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 12382486). Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o apelante, ex policial militar, figurou como investigado no processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em razão de suposta transgressão militar por ele cometida, mais precisamente a prática de
“abusos sexuais diversos contra a vítima I.B.N, na época com 13 (treze) anos de idade”
(fl. 69, id. 10475040).

Procedidas as diligências para apuração no âmbito administrativo, o Relatório do Conselho de Disciplina teceu a seguinte conclusão:

“Considerando o que dos autos consta e acima exposto, e, ainda, que:

- as provas documentais e testemunhais constantes nos autos;

- a alegação final de defesa apresentada pelo defensor do acusado;

RESOLVE o Conselho de Disciplina por unanimidade de votos decidir:

a. Que o disciplinado, 3º Sgt PM Elias Santana Murtinho, é
culpado
das acusações;

b. Determinando assim que, na forma do art. 12 e seus parágrafos, da citada Lei, sejam os presentes autos remetidos ao Sr. Comandante Geral da PMMT, para fins de direito”
(fl. 651, id. 10475985) [destaquei].

Feita a remessa ao Comandante Geral da PMMT, este, em sede de Solução de Conselho de Disciplina, deliberou da seguinte forma:

“RESOLVO:

1. Homologar o relatório conclusivo apresentado pelos membros do Conselho de Disciplina, entendendo que o disciplinado 3º Sgt PM Elias Santana Murtinho é culpado das acusações que lhe foram imputadas no libelo acusatório e que não reúne condições de permanecer nas fileiras da PMMT.

2.
Demitir
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial Militar 3º Sgt PM Elias Santana Murtinho”
(fl. 668, id. 10475986) [destaquei].

Irresignado, o apelante postulou com a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais para que seja reintegrado ao cargo, ressarcido em
“todas as diferenças salariais e benefícios que deixou de receber”
, bem como lhe seja pago R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de indenização por danos morais (fl. 55, id. 10475028).

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por entender, em suma, que inexistente
“nulidade do procedimento e da decisão administrativa impugnadas”
(fl. 480, id. 10476958).

Pois bem.

Apesar dos fundamentos empregados, não se verifica nas provas coligidas elementos hábeis a modificar a sentença objurgada.

De proêmio, importante esclarecer que, conforme jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal, a possibilidade de revisão/modificação de ato administrativo pelo Poder Judiciário somente ocorre diante da constatação de ilegalidade no procedimento administrativo instaurado, fato inocorrente na espécie (N.U 0006297-05.2009.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJe em 10/04/2018).

Nesse sentido:

“O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo, competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”
(N.U 0004647-06.2006.8.11.0015, Relatora Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/032019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Na espécie, vislumbra-se que o procedimento administrativo se embasou no art. 2 da Lei Estadual n. 3.800/76 (que rege o Conselho de Disciplina da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso),
in verbis
:

“Art. 2º - É submetida a Conselho de Disciplina, ‘ex-officio’, a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a - procedido incorretamente no desempenho do cargo;

b - tido conduta irregular; ou

c - praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

II - afastada do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ela inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo;

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em Tribunal civil ou militar. (Redação dada pela Lei nº 7.227 de 22 de dezembro de 1999)”

Conforme se depreende, inexiste óbice à instauração do procedimento administrativo disciplinar a ausência de condenação na esfera criminal, bastando para tanto a suposta prática de
“ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe”
.

No ponto, frise-se que as alegações atinentes ao acervo probatório colhido na seara penal vão de encontro à independência das instâncias, que somente repercutem no processo administrativo quando a sentença absolutória resta amparada na inexistência material do fato ou na negativa de sua autoria.

Em consulta ao sistema PJe (N.U 24495-14.2014.811.0042, código n. 382621), tem-se que o apelante foi absolvido das acusações com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP, qual seja,
“por não existir prova suficiente para a condenação”
, e, como retratado, a absolvição por insuficiência probatória não dá azo às hipóteses em que seria possível ao Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a absolvição na esfera penal fundada na alínea "c" do art. 439 do CPPM ("não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal") é incapaz de desconstituir a punição administrativa aplicada em virtude do cometimento de infração disciplinar
(AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dito de outra forma, vê-se que não há vícios que vulnerem o princípio do devido processo legal na seara administrativa, a obstar a reapreciação do ato pelo Poder Judiciário.

Logo, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

In casu
, a despeito da parte apelada não ter apresentado contrarrazões, a jurisprudência do STF decidiu que
“a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios”
(RE 1174793 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. DJe 08/11/2019).

A propósito, tal entendimento restou consolidado no Enunciado n. 7 da Primeira Jornada de Processo Civil do CJF:
“a ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC”.

Desse modo, em razão desprovimento do recurso de apelação, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 12% (doze por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade da obrigação por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022